Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-03.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CRIME DE PERIGO À SAÚDE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de importunação sexual quando a palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, confirma que o acusado tocou nas nádegas da vítima sem o seu consentimento, tudo para satisfazer a sua lascívia.
2. Da mesma maneira, não há que se falar em absolvição referente ao delito de perigo para a vida ou saúde de outrem, visto que restou demonstrado que o acusado disparou, por duas vezes, uma grande quantidade de spray de pimenta no rosto da vítima, à uma distância próxima, gerando riscos à visão e à integridade de sua saúde, demonstrando situação de perigo concreto.
3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando, em Juízo, o acusado não confessa o delito, tampouco colabora para sua efetiva elucidação.
4. Não havendo motivação idônea, a reincidência acarreta a majoração de 1/6 da pena.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar as penas.